Tribunal: STF
Processo: Rcl 80818
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de questão de ordem (Docs. 17 e 28) na qual se busca, em síntese, a rediscussão da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, restabelecendo a validade do Relatório de Inteligência Financeira n. 109.535, à luz da tese fixada no Tema 990 da repercussão geral.



    A parte suscita, em apertada síntese, as seguintes alegações:



    (i) ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e inaplicabilidade, ao caso concreto, da ratio decidendi firmada na Rcl 61.944 AgR;



    (ii) prevenção do Ministro André Mendonça, em razão da ADPF 1224;



    (iii) alegado erro fático quanto à cronologia da investigação, sustentando que o RIF teria sido requerido antes da instauração formal do inquérito;



    (iv) suposto desmembramento fictício do inquérito e ocorrência de “pescaria probatória”;



    (v) incompetência deste Relator, em virtude da conexão com os procedimentos sob relatoria do Ministro Dias Toffoli (INQ 4946, PET 12637 e PET 13861), “isso porque, o E. Min. Dias Toffoli, nos autos da Pet 13861 determinou a reunião do inquérito policial originário com os procedimentos suso mencionados, de forma que todas as investigações serão concentradas somente no âmbito do INQ 4946”.



    O P.R., em nova manifestação, opinou “pela manutenção da decisão monocrática de 17.6.2025, que cassou a decisão proferida pela J.F.4.V.C.F.S.P para reconhecer a licitude do Relatório de Inteligência Financeira n. 109.535.2.8537.10787”.



    Na Petição STF nº 146.711/2025, S. S. S. I. A. apresentou pedido de habilitação nos autos, visando obter acesso integral à presente Reclamação, que tramita sob segredo de justiça. Sustenta, em síntese, que é parte exequente na Execução de Título Extrajudicial nº 1035523-79.2025.8.26.0002, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual figura como executada a A.M.B.E.C. Afirma que, no curso da execução, surgiram fatos relacionados ao Inquérito Policial nº 5008929-56.2024.4.03.6181, inicialmente instaurado na Justiça Federal da 3ª Região e posteriormente declinado ao Supremo Tribunal Federal, e que, diante do segredo de justiça e da pertinência entre os feitos, seria necessária sua habilitação para acompanhamento integral do processo investigatório.



    Passo à análise.



    Da inadmissibilidade da “questão de ordem” como meio impugnativo



    De início, cumpre registrar que a “questão de ordem” não se presta como instrumento de impugnação de decisão monocrática.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, a via adequada seria o agravo regimental, cabível contra decisões individuais dos Ministros. 



    Ressalte-se, ademais, que o art. 21, inciso III, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que compete ao Relator “submeter ao Plenário, à Turma ou aos Presidentes, conforme a competência, questões de ordem para o bom andamento dos processos”.



    A chamada “questão de ordem” é instrumento de natureza interna e procedimental, manejada pelo Relator ou pelo colegiado para dirimir dúvida ou fixar interpretação regimental durante o processamento ou julgamento de feitos, e não para rediscutir mérito de decisão monocrática.



    Desse modo, a petição apresentada sob tal rótulo não tem natureza jurídica de recurso, não suspende os efeitos da decisão impugnada e não interrompe o prazo recursal.



    Da inexistência de óbice quanto ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    A alegação de ausência de exaurimento das instâncias ordinárias não merece acolhida.



    Como expressamente consignado na decisão ora impugnada, a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao apreciar a Rcl 61.944 AgR/PA (Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 28.5.2024), reconheceu a excepcional possibilidade de conhecimento da reclamação quando houver interpretação distorcida ou restritiva do Tema 990 da Repercussão Geral, em razão de sua relevância e efeito multiplicador.



    Trata-se, portanto, de situação excepcional em que se admite o conhecimento da reclamação mesmo antes do exaurimento da via recursal ordinária, diante da necessidade de preservar a autoridade e a aplicação uniforme da tese vinculante fixada pelo Plenário no RE 1.055.941-RG/SP (Tema 990).



    Como assentado naquela ocasião, “a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância, o que justifica o excepcional conhecimento desta ação” (Rcl 61.944 AgR, voto do Min. Cristiano Zanin).



    Desse modo, a presente reclamação não se revela prematura, tampouco carece de título judicial passível de controle nesta via excepcional. Ao contrário, trata-se de instrumento adequado e necessário para preservar a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desta Corte em sede de repercussão geral, ante sua evidente e direta afronta, com grave risco de efeito multiplicador.



    Portanto, o caso concreto se enquadra precisamente na hipótese de superação do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, razão pela qual não procede a preliminar.



    Da alegada prevenção do Ministro André Mendonça – inaplicabilidade



    A alegação de prevenção do Ministro André Mendonça, em razão da ADPF 1224, também não merece acolhida.



    Nos termos do art. 70, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    A presente reclamação tem como causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, qual seja, o Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941-RG/SP), cujo alcance foi reafirmado em múltiplos precedentes posteriores (Rcl 61.944 AgR, Rcl 70.191 AgR, Rcl 70.307 AgR, entre outros).



    Logo, não há prevenção a ser reconhecida, uma vez que a hipótese se insere no §1º do art. 70 do RISTF, sendo de livre distribuição entre os Ministros da Corte.



    Da inexistência de prevenção do Ministro Dias Toffoli



    A alegação de que esta Reclamação deveria ter sido distribuída ao Ministro Dias Toffoli, em razão de decisão anterior proferida em inquéritos correlatos (INQ 4946, PET 12637 e PET 13861), também não merece prosperar.



    Cumpre esclarecer que a presente reclamação não versa sobre a tramitação ou o mérito de inquéritos originários perante esta Corte, mas sim sobre ato jurisdicional de magistrado de primeiro grau que afrontou precedente vinculante do STF.



    Ainda que se registre que a decisão do Ministro Dias Toffoli antecedeu a proferida nesta Reclamação, tal circunstância não tem o condão de gerar prevenção, uma vez que se trata de atos de natureza diversa. Enquanto naqueles autos se examinaram questões de caráter investigativo, aqui se aprecia matéria eminentemente jurídica, relacionada à correta aplicação de precedente vinculante do Plenário. 



    Nos termos do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a distribuição de ação ou recurso gera prevenção apenas para os processos a eles vinculados por conexão ou continência. Não há, contudo, conexão nem continência entre esta Reclamação e os inquéritos ou petições criminais mencionados, pois a causa de pedir aqui é a inobservância de precedente de efeito erga omnes, e não a apuração de condutas específicas. Ademais, o §1º do art. 70 do RISTF dispõe expressamente que será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.



    Portanto, inexiste prevenção ou conexão capaz de infirmar a competência do relator originário desta reclamação.



    Da alegação de erro fático e inexistência de prévia instauração de inquérito



    Não prospera a assertiva de que a decisão baseou-se em erro fático ou em “cronologia incorreta” quanto à instauração do inquérito.



    Como destacado na decisão reclamada, consta dos autos que a requisição do Relatório de Inteligência Financeira n. 109.535 foi formalizada pela Polícia Federal no âmbito de inquérito policial já instaurado e regularmente autuado (Inquérito Policial n. 5003902-92.2024.4.03.6181), com delimitação precisa do objeto, do período de apuração e da identificação dos investigados.



    Além disso, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal — consubstanciada no Tema 990 — admite a solicitação direta de Relatórios de Inteligência Financeira pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, desde que em procedimento formalmente instaurado, o que se verificou no caso concreto.



    Como bem posto pelo P. R. (Doc. 35), “uma vez constatada a extensão e complexidade do esquema delitivo, a autoridade policial promoveu o desmembramento e a individualização dos procedimentos relativos às associações sediadas em São Paulo, justamente como meio de conferir maior racionalidade e eficiência às investigações. Nessa perspectiva, a Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários de São Paulo instaurou, no decorrer de sua atuação, três Inquéritos Policiais voltados a apurar fraudes ocorridas no âmbito do INSS: IPL n. 2024.0039095 (PJe n. 5003902-92.2024.4.03.6181), de 29 de abril de 2024, relativo às pessoas jurídicas A. B. C. B e A.A.S.A.P.; o IPL n. 2024.0069859 (PJe n. 5008929-56.2024.4.03.6181), de 26 de setembro de 2024, referente a descontos indevidos promovidos pela A.M.B.E.C; e o IPL n. 2024.0103325 (PJe n. 5000175-91.2025.4.03.6181), de 8 de outubro de 2024, contra o S. N. A. P. I/FS)”.



    Assentou, ainda, que, “a despeito da inicial sobreposição procedimental, todas as medidas foram devidamente formalizadas e lastreadas em elementos informativos idôneos e suficientes para subsidiar a atuação investigativa. A conjuntura examinada afasta, assim, a alegação deduzida pelas partes de que a requisição do RIF teria configurado hipótese de pescaria probatória”.



    Do alegado desmembramento e da suposta “pescaria probatória”



    Os argumentos relativos a suposto desmembramento artificial de inquérito e a alegada “pescaria probatória” tampouco prosperam.



    Conforme se extrai dos autos, o relatório de inteligência financeira foi solicitado com base em elementos já colhidos em auditorias da CGU e em acórdão do TCU, além de documentação previamente obtida, não se tratando, portanto, de busca indiscriminada de dados.



    Assentou o P. R. que “a medida foi precedida por elementos concretos de justa causa, evidenciados em diversos documentos oficiais e públicos. São eles: a Informação n. 683 da CGU registrou que, em diligência realizada na sede da A.M.B.E.C, a associação não apresentou fichas de filiação nem termos de autorização de descontos de uma amostra de 25 aposentados e pensionistas, dos quais dois afirmaram não ter autorizado os descontos nem conhecer a entidade; o Acórdão n. 1115/2024 do TCU consignou a existência de mais de 7.500 reclamações contra a A.M.B.E.C, entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2024, bem como o crescimento abrupto do número de associados — de três em dezembro de 2021 para 40.557 em 2022 e 601.624 em 2023 —, com repasses que saltaram de zero em 2021 para R$ 14,7 milhões em 2022 e R$ 90,3 milhões em 2023; a Nota de Auditoria n. 1619307/01 da CGU apontou que a A.M.B.E.C foi a entidade com maior número de pedidos de exclusão de beneficiários no primeiro semestre de 2024, totalizando quase setenta mil solicitações; em amostra de 87 beneficiários entrevistados, 100% afirmaram não ter autorizado o desconto”.



    A própria decisão reclamada consignou expressamente que o RIF não constituiu o ponto de partida da investigação, nem foi utilizado de forma autônoma.



    A alegação de “devassa” ou de excesso de amplitude na requisição constitui matéria de mérito investigativo, sujeita a controle posterior no juízo natural da causa, mas não apta a infirmar a aderência do ato reclamado ao Tema 990 da Repercussão Geral.



    Dispositivo



    Diante do exposto, afasto todas as alegações apresentadas na questão de ordem, por absoluta inadequação da via eleita e improcedência das razões invocadas.



    Reitero que a decisão reclamada observou integralmente o Tema 990 da Repercussão Geral e a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, sendo insuscetível de revisão pela via inadequada ora utilizada.



    Considerando que a questão de ordem não possui natureza recursal nem tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, determino a certificação imediata do trânsito em julgado da decisão e o consequente arquivamento dos autos.



    Por fim, quanto ao pedido de habilitação formulado por S. S. S. I. A. (Doc. 37 - ID: e3c01c65), verifica-se que a requerente não é parte na presente Reclamação, que tem por objeto o controle da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, tampouco demonstrou interesse jurídico direto. Assim, considerando que estes autos tramitam sob segredo de justiça e que o acesso é restrito às partes legitimadas, indefiro o pedido, nos termos do art. 189 do CPC e do art. 7º, XIII, da Lei 8.906/94.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente